Tribunal: TJPA
Processo: 0807581-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807581-61.2022.8.14.0401

APELANTE: SILAS MORAES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807581-61.2022.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: SILAS MORAES PINHEIRO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.

PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES ANTIGOS. IMPROCEDENTE.
NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O período depurador referente à reincidência, 05 (cinco) anos, não se aplica aos maus antecedentes. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
SILAS MORAES PINHEIRO
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência parcial da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
0
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

(ID 17444855).

As razões recursais culminaram pelo afastamento da circunstância judicial referente aos maus antecedentes e consequente aplicação da pena-base no mínimo legal. De forma subsidiária, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com a atenuação da pena ainda que abaixo do mínimo legal (ID 17444874).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 17444877, entendimento seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme parecer de ID 17609193.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, uma vez que, na 1ª fase da dosimetria da pena, considerou negativos os antecedentes do réu em razão da existência de condenação criminal que transitou em julgado
em 08/06/2015, aumentando a pena-base em 02 (dois) meses.
Nessa medida, pugna a defesa para a fixação da pena no mínimo legal.

Não assiste razão a defesa, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17444855):

(...)
I – PENA BASE

A
culpabilidade
do réu é normal a espécie (neutra);
antecedentes
em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o acusado já possui condenação criminal no processo de nº 00229103020148140401, o qual tramitou na 7ª Vara Criminal de Belém e que transitou em julgado em 08/06/2015; sendo, portanto, portador de maus antecedentes (
negativo
);
conduta social e personalidade
, não existem nos autos elementos que permitam valorar tais circunstâncias (neutro); os
motivos
do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita (neutro); as
circunstâncias
foram relatadas nos autos (neutro);
consequências
do crime lhes são favoráveis, uma vez que o bem móvel da vítima foi recuperado logo após ter sido furtado (neutro); por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito (neutro).

Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, fixo a pena-base, aumentando-a em 1/6 por considerar negativa a circunstância dos antecedentes judiciais e estabelecendo-a em
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa.

II – PENA INTERMEDIÁRIA

Nos termos do art.61 do CPB, não verifico a existência de
circunstância agravante
. Contudo, milita em favor do acusado a atenuante prevista no art.65, III, D do CP em razão de este ter confessado a prática do delito. Sendo assim, diminuo a pena-base em 1/6 e fixo a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa.

III – PENA DEFINITIVA

Não verifico causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual, fixo a
pena definitiva
em
1 (um) ano de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
em razão de o réu ser primário e da quantidade de pena aplicada
(...).

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou os
antecedentes criminais
com vetor desfavorável, levando em consideração uma sentença condenatória transitada em julgado em 08.06.2015, ou seja, há mais de cinco anos, fixando a pena-base em
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Nos termos da
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nesse sentido, ao analisar a fixação da pena-base pelo juiz primevo, constato que a decisão se encontra em consonância a pátria jurisprudência, não merecendo qualquer reparo. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277

DIVULG 20-11-2020

PUBLIC 23-11-2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM CONSONÂNCIA COM OS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811742-97.2022.8.14.0051 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024 )

Sendo assim, constata-se que o período depurador referente à reincidência, 05 (cinco) anos, não se aplica aos maus antecedentes, o que foi levado em consideração pelo juiz sentenciante para negativar o referido vetor e fixar a pena base acima do mínimo legal, na medida em que deve ser mantida pois tem amparo na jurisprudência dominante.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE DOSIMÉTRICA.

A defesa pugna para que, havendo a reforma da pena-base para o mínimo legal, seja, na 2ª fase, aplicada a pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista haver circunstância atenuante em favor do apelante, qual seja, a de ter o agente confessado em juízo a autoria do crime.

Pois bem. Neste caso, conforme já abordado, a decisão do magistrado primevo possui fundamentação idônea, não merecendo qualquer reparo, na medida em que na referida fase da sentença, levou em conta a confissão do apelante e reduziu a pena base em um sexto, resultando
a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa
, decisão escorreita e que não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024